Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE RETIDO. ALÍQUOTA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, na qual o ente federativo foi condenado a restituir os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio pré-escola e o auxílio-creche dos servidores e empregados representados pelo SINDSER/DF.
2. Na hipótese, as partes discordam acerca do montante efetivamente retido pelo ente distrital, em razão da alíquota aplicada para o cálculo do imposto sobre as indenizações.
3. Ante a divergência exposta e, ainda, a ausência de elementos suficientes para se definir o quantum debeatur no âmbito recursal, faz-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de se apurar o montante efetivamente retido pelo ente distrital a título de imposto de renda sobre os auxílios-creche e pré-escola do exequente. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.